Tribunal: TJMT
Processo: 1053515-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1053515-78.2022.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
RECORRENTE: LÁZARO EDNO DE CAMPOS
RECORRIDO: NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Reparação De Danos na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega ter sofrido danos morais decorrente de agressão injustificada efetuada pelo preposto da ré enquanto estava em trabalho jornalístico, filmando o preposto guinchar os automóveis próximos ao Hospital São Matheus.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Para que haja o dever de indenizar é necessária a presença de três requisitos, quais sejam: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Ademais, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida. No caso dos autos, verifica-se que não houve ofensas de ordem pessoal, com a finalidade de macular a honra e a imagem do autor, a origem de todo o imbróglio ocorreu porque o funcionário da requerida não queria ser filmado, o que gerou discussão e ânimos exaltados entre as partes. No entanto, percebe-se dos vídeos juntados aos autos, mais especificamente no minuto 22, que foi o autor quem iniciou as agressões com chutes. Portanto, diante das peculiaridades que envolvem o caso sub judice, entendo que o autor não se incumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I, do CPC, de modo que, ante a ausência de demonstração efetiva, concreta e indiscutível do suposto constrangimento, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe”.
5. Colho jurisprudência desta E. Turma Recursal
PROVOCAÇÕES E OFENSAS RECÍPROCAS. EXCESSO DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10574806420228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053515-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO EDNO DE CAMPOS - CPF: 384.366.391-20 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (RECORRIDO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024